Tribunal: TJBA
Processo: 8003893-35.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003893-35.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO MARCELO ALMEIDA MOTTA PAIM DIAS Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. (OVERRULING). TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 129 DO STJ e DO TEMA 1.022 DO STF. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1022. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado da Bahia no (ID. n. 8709660), inconformado com a. Sentença (ID. n. 8709656), prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória ajuizada por João Marcelo Almeida Motta Paim Dias, ora apelado, reconhecendo o direito deste manter-se na condição de dependente no plano de saúde (Planserv), oferecido pelo Réu, condenando este ainda ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 2 - Irresignado, o Réu insurge-se aduzindo, fundamentalmente, a inexistência de direito à inclusão no PLANSERV e ser indevido o pagamento de honorários advocatícios. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo. 3 - Em julgamento colegiado, deu-se parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, excluindo-se a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. 4 - Foi interposto Recurso Extraordinário pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 5 - Em decisão proferida pela eminente desembargadora Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidente, no (ID n. 57285561), foi determinado o retorno dos autos a esta Relatora para fins, sendo o caso, de juízo de retratação pelo órgão colegiado. 6 - Analisando o Acórdão ao qual pretende o apelado que seja realizado juízo de retratação, entendo assistir razão ao Recorrido. 7 - “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8003893-35.2019.8.05.0080, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e apelado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22